Tribunal: TJBA
Processo: 8007180-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007180-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RITA DE CASSIA COUTINHO MAGALHAES Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO. FACULDADE DO JUIZ. PARIDADE, IMPARCIALIDAE OU CELERIDADE. PRINCÍPIOS. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO. I – No cumprimento de sentença, o juiz pode determinar, de ofício, a realização de prova pericial contábil, especialmente quando existentes dúvidas sobre os cálculos apresentados pelas partes, nos termos dos arts. 370 e 524, § 2º, do CPC. II - Tal providência não acarreta ofensa à isonomia processual, à equidistância do magistrado ou ao princípio da celeridade, tratando-se de atuação instrutória válida, voltada à efetividade da prestação jurisdicional. III – Proferida a decisão recorrida em conformidade com a legislação e jurisprudência pátrias, imperiosa é a sua manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8007180-42.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante RITA DE CASSIA COUTINHO MAGALHAES e como Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA